Tribunal: TCU
Processo: 017.218/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1752024, modalidade Concorrência e Uasg 393003 (Objeto: Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para a Construção,Manutenção, Conservação e Execução de Obras e Serviços relativos à Coleta deDados de Veículos Pesados e Monitoramento de Operações através de Postos dePesagem Mistos PPM e Unidades Móveis Operacionais - UMOs nos Estados doEspírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul,Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, Maranhão, Ceará ePiauí, subdivididos em 09 lotes)

Inteiro teor:
Acórdão 7178/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 175/2024, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com valor estimado de R$ 655.422.244,40, cujo objeto é a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a construção, manutenção, conservação e execução de obras e serviços relativos à coleta de dados de veículos pesados e monitoramento de operações através de postos de pesagem mistos (PPM) e unidades móveis operacionais (UMOs) nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, Maranhão, Ceará e Piauí, subdivididos em nove lotes. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) ausência do projeto executivo; ii) ambiguidade de termo do edital, por considerar que o uso do termo "poderá" (item 5.4.3.6 do Termo de Referência 16, SEI/DNIT 17826357) gera incerteza quanto à obrigatoriedade e à configuração futura do sistema de fiscalização de pesagem veicular; iii) metodologia de formação de preços inviável tecnicamente, impossibilitando a seleção da proposta mais vantajosa; iv) exigência, no edital, de tecnologia ainda não regulamentada; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) a dispensa do projeto executivo está amparada pelo § 3o do art. 18 da Lei 14.133/2021, por ser tratar de obras e serviços comuns de engenharia, de baixa complexidade, sendo que os maiores valores do orçamento estimado são referentes a equipamentos/sistemas (UMO) e operação do serviço, e não serviços de infraestrutura; ii) é razoável que a Administração indique, desde logo, a possibilidade de algo acontecer, de forma que os potenciais licitantes possam apresentar suas propostas consoante as condições de riscos presentes e futuras, conforme as diretrizes contidas na licitação, de modo que a referida expressão não prejudique a elaboração de propostas, tampouco a previsibilidade; iii) conforme documentos acostados às peças 11-15 referentes ao lote 1, o orçamento estimado (peças 9 e 10, lote 1) foi feito mediante coleta de preços de mercado junto ao mínimo de três cotações, das quais selecionou-se aquela de menor valor obtido de acordo com o item orçado, o que torna sem fundamento a alegação do representante; iv) o Dnit pontuou que a tecnologia HS-WIM ( HighSpeed Weigh-In-Motion ), que será utilizada nas Estações de Controle de Pista (ECPs), já é desenvolvida e está disponível no mercado brasileiro, sendo considerada viável e apropriada para o projeto, com diversos fornecedores no mercado nacional capazes de implementá-la de forma eficiente; considerando que o representante protocolou pedido de desistência da representação (peça 7); considerando que as alegações contidas no processo não dizem respeito essencialmente ao resguardo do interesse público, mas, sim, ao interesse privado em moldar as condições do certame àquelas que o representante julga necessárias para participar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e ao Dnit; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.218/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Representante: Fabio Rezende Cavallari. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.